Tribunal: TJBA
Processo: 8016743-48.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8016743-48.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PEIXARIA DO MARCOS LTDA

Advogado(s)
:
BRUNO MEDEIROS DURAO, ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA, LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL, YURI ELIAS ALBERTINO

APELADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

Advogado(s)
:
PEDRO ROBERTO ROMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO. REVELIA. TEMA REPETITIVO 1040 DO STJ. AUSÊNCIA DE NULIDADE. MORA CONFIGURADA. CONSÓRCIO. INEXISTÊNCIA DE ENCARGOS ABUSIVOS. PURGA DA MORA. INTEGRALIDADE DA DÍVIDA. INAPLICABILIDADE DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação inequívoca da hipossuficiência financeira, não bastando a mera declaração, o que não ocorreu no caso concreto.

2. O equívoco na decretação da revelia, diante do entendimento do Tema 1040 do STJ, não acarreta nulidade da sentença quando as teses defensivas foram efetivamente apreciadas, inexistindo prejuízo à parte.

3. A mora restou validamente constituída mediante notificação extrajudicial encaminhada ao endereço contratual, sendo desnecessária a comprovação do recebimento pessoal.

4. Em contratos de consórcio, inexiste incidência de juros remuneratórios ou encargos típicos de financiamento bancário, sendo infundadas alegações genéricas de abusividade.

5. A purgação da mora, nos termos do Decreto-Lei nº 911/1969, exige o pagamento da integralidade da dívida, sendo inviável a purgação parcial.

6. A teoria do adimplemento substancial é inaplicável às ações de busca e apreensão regidas por legislação especial.

7. A consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário decorre do não pagamento integral da dívida no prazo legal, sendo legítima a posterior alienação do bem.

Apelação a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8016743-48.2024.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana/BA, em que figura como apelante
PEIXARIA DO MARCOS LTDA
e como apelada
SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DA PARTE RÉ
, nos termos da certidão de julgamento.

Sala de Sessões,

(data registrada eletronicamente).